Tribunal: TJDFT
Processo: 0711386-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para a modalidade culposa. Dolo. Apelação não provida.
I – Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de receptação a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, à razão do mínimo legal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se há provas do dolo de receptar.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para essa o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto.
4. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto - aquisição do aparelho celular sem que exigida qualquer documentação e sem identificação do vendedor, por valor incompatível com o de mercado e em local conhecido pela venda de produtos de origem ilícita -, sendo descabido desclassificar o crime de receptação para a modalidade culposa ou reconhecer excludente de ilicitude.
IV - Dispositivo
5. Apelação não provida.
________
Dispositivo relevante citado: 180, caput, do CP.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, acórdão 1369856, 00052574220168070012, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, Relatora Designada Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, data de julgamento: 13/9/2021; Acórdão n.1179052, 20141310032715APR, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/06/2019.